Tribunal: TJES
Processo: 5004120-52.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Estabilidade
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004120-52.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEVELIN GONCALVES SILVA CARNEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004120-52.2024.8.08.0069

ORIGEM: Juízo de Itapemirim e Marataízes - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

RECORRENTE: HEVELIN GONCALVES SILVA CARNEIRO

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA ACIDENTÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória movida por HEVELIN GONCALVES SILVA CARNEIRO, em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, pleiteando indenização substitutiva referente a período de estabilidade provisória acidentária e danos morais. Alega que foi servidora pública temporária (cozinheira), e sofreu acidente de trajeto em 31/03/2022, passando a receber auxílio-doença acidentário até 24/06/2022. Aduz que após retomar suas atividades, foi exonerada em 30/12/2022, sustentando violação ao art. 118 da Lei nº 8.213/91, pelo que pretende indenização pelo que deixou de perceber e por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais.

3. Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais. Contrarrazões da requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifico que restou demonstrado nos autos que a recorrente celebrou contrato temporário com o requerido, vínculo caracterizado pela discricionariedade da Administração Pública contratante.

5. A recorrente foi desligada por conveniência do requerido, após seu retorno às atividades laborativas, sem ofender eventual estabilidade provisória acidentária, de modo que não há qualquer ilicitude na conduta da edilidade requerida, quando resolveu pela exoneração da requerente.

6. Outrossim, entendo que não se trata de caso excepcional, e diante da vedação constitucional do Poder Judiciário adentrar na esfera da discricionariedade do Administrador Público, por não vislumbrar ofensa às normas específicas, que contenham critérios objetivos de elegibilidade, a pretensão recursal deve ser rechaçada.

7. As questões que envolvem direito dos servidores públicos municipais temporários, devem ser tratadas no âmbito da própria administração pública, ao passo que o poder judiciário não poderá se imiscuir nos critérios de oportunidade e conveniência levados em consideração pelo gestor municipal, nas relações de trabalho e/ou previdenciárias.

8. Sobre o tema, o STF no julgamento da ADI 5468, fixou a seguinte tese: “Salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de Poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da Administração Pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no artigo 166, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal”.

9. Dessa forma, não cabe ao Judiciário intervir na seara administrativa do Poder Executivo municipal para determinar o pagamento de indenização a servidor público temporário exonerado por conveniência e oportunidade da Administração Pública, sob pena de adentrar no âmbito da discricionariedade da atuação político-administrativa no desempenho regular das funções constitucionalmente estabelecidas, e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

10. Ato contínuo, reconhecida a licitude da conduta da recorrida, não há que se falar em pedido indenizatória referente aos lucros cessantes, tampouco condenação por danos morais, na medida em que não há nenhum indicativo de que o ocorrido tenha gerado dano a esfera extrapatrimonial da parte recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)